Tribunal: TJDFT
Processo: 0703238-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703238-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO LINO DOS REIS, ALBERTO LINO DOS REIS, ANGELA MARIA DOS REIS, JOSE ANTONIO DOS REIS FILHO, ALESSANDRA MARIA DOS REIS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO LINO DOS REIS, ALBERTO LINO DOS REIS, ANGELA MARIA DOS REIS, JOSE ANTONIO DOS REIS FILHO, ALESSANDRA MARIA DOS REIS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, contra acórdão de ID – 34525003. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 34922684. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2022 16:14:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador